Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-14.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005927-14.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), GLADIS MARCHIORI MARCON - CPF: 055.155.560-20 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE ATRASADOS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM INTEGRALIDADE E PARIDADE –– DIFERENÇAS SALARIAIS – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.
3.959/2013 –
RECURSO PROVIDO.

Tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio tempus
regit actum
, o cálculo do valor da aposentadoria deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que restaram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de

Cobrança Correspondente a Diferença de Valores Recebidos de Proventos em Razão da Paridade n.
1005927-14.2018.8.11.0002, ajuizada por
Gladis Marchiori Marcon
em face do
Recorrente
,

julgou procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na presente ação proposta por GLADIS MARCHIORI MARCON em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE- PREVIVAG, determinando ao requerido o pagamento das diferenças do valor recebido R$ 3.453,94 e o valor devido R$ 6.052,74, desde 28/04/2014 até 31/12/2017. Declaro, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4o, inc. I).

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o do artigo 496 do CPC.

[...]

Em suas razões recursais, o

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande,

aduz que, a sentença merece reforma, sob o fundamento de que

a lei em vigor nas datas determinada pela sentença (28-04-2014 até 31/12/2017) é a Lei Municipal n. 3.959/2013, que dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande, a qual majorou a remuneração dos servidores para o importe de R$ 5.043,95 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), com vigência a partir de março de 2014 até dezembro de 2017, quando então foi alterada pela Lei Municipal n. 4.293/2017.

Afirma que, a remuneração a qual fazia jus a apelada é de R$ 5.043,95 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), a partir de março de 2014 até dezembro de 2017 até dezembro de 2017.

Diz que, a Autarquia deve pagar apenas a diferença remuneratória que incidiu no período citado, devendo ser observado o valor da remuneração vigente à época, bem como, o período devido.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reconhecido o valor do subsídio previsto em Lei para cada ano, além do período devido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 40800126), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 41451962), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de

Cobrança Correspondente a Diferença de Valores Recebidos de Proventos em Razão da Paridade n.
1005927-14.2018.8.11.0002, ajuizada por
Gladis Marchiori Marcon
em face do
Recorrente
,

julgou procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido o pagamento das diferenças do valor recebido R$ 3.453,94 e o valor devido R$ 6.052,74, desde 28/04/2014 até 31/12/2017.

Extrai-se dos autos que, a parte Autora, ora Apelada, é servidora municipal, e exerceu o cargo de médica oftalmologista, nível 04, Classe C, 20 horas, e teve o pedido de aposentadoria deferido em 09-04-2013, conforme se verifica da Portaria no 32/2013 (ID 40799969).

Constata-se ainda que, foi concedido à Requerente o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Voluntária com paridade e integralidade, porém o instituto da Paridade, que determina reajuste dos proventos dos inativos no mesmo passo dos reajustes remuneratórios dos servidores ativos, não veio a ser observado durante vários anos.

Afirma que, por não ter revisado o valor dos proventos em observância a paridade de 2014 até 2017, foi postulado pela Autora, de Cobrança requerendo o pagamento da diferença dos proventos recebidos de fato e os valores de proventos revisados de acordo com a paridade.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurge o
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande,
sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
a lei vigente à época era a Lei Municipal n. 3.959/2013, que dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande, a qual majorou a remuneração dos servidores para o importe de R$ 5.043,95 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), vigorou a partir de março de 2014 até dezembro de 2017, quando então foi alterada pela Lei Municipal n. 4.293/2017.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, constata-se dos autos que a Recorrida era servidora
efetiva no cargo de médica oftalmologista, lotada no Centro de Especialidades Médicas, enquadrada pela Lei Complementar n. 3.506/2010 no
nível 4, Classe C
, tendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sido concedido em 12/4/2013.

Constata-se ainda, que, em 15-8-2013, foi protocolado pedido de revisão de Aposentadoria da Servidora, sendo que em 22 de setembro de 2015, foi publicada Portaria no. 133/2015, que reconheceu direito da servidora em receber Aposentadoria Voluntária por tempo de contribuição com integralidade e paridade conforme dispõe artigo 6o, incisos I,II,III e IV da Emenda Constitucional no 41/2003.

Denota-se ainda, que o Recorrente efetuou o pagamento dos proventos da autora, durante o período de 2014 a 2017, no importe de R$ 3.453,94 (ID 40799973); contudo, em janeiro de 2018, passou a receber o montante de R$ 6.052,74, levando em consideração o pedido de revisão para computar o tempo de contribuição (ID 40800122).

Entretanto, verifica-se que, à época do ato da aposentadoria da parte autora, além do período compreendido entre 28-4-2014 a 31-12-2017, estava em vigor a

Lei Municipal n. 3.959/2013, que dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande, e instituiu a tabela salarial, no qual fixou que

o ocupante do cargo médico, nível 04, Classe C, 20 horas, como no caso da Apelada, fazia jus ao montante

de R$ 5.043,95 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos).

No entanto, o Magistrado
a quo
determinou na sentença que o requerido, ora Apelante, efetuasse o pagamento das diferenças tendo como valor mensal devido a parte autora o montante de R$ 6.052,74, valor este que passou a vigorar somente a partir de janeiro de 2018, período não contestado pela Apelada e que começou a vigência da Lei Municipal n. 4.293/2017, que dispõe sobre a reestruturação das Leis de carreira dos servidores públicos municipais da cidade de Várzea Grande/MT.

Assim, considerando que as diferenças pleiteadas pela parte autora, referem-se ao período compreendido entre
28-04-2014 a 31-12-2017
, e que estava em vigor a Lei Municipal n. 3.959/2013, que fixava como devido ao servidor ocupante do cargo médico, nível 04, Classe C, 20 horas, como no caso da Apelada, o montante mensal

de R$ 5.043,95 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), entendo que impõe o provimento do recurso.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS
. APLICAÇÃO DO ART 85, § 6o, DA LEI MUNICIPAL No 311/1991, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E ASSEGURAVA A EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 03, DE 08.07.2003, QUE REVOGOU O ART. 85, § 6o, DA LEI N. 311/1991. DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS DE ACORDO COM OS VENCIMENTOS PERCEBIDOS PELO SERVIDOR EM ATIVIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. PRECEDENTES.

-
Tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio tempus
regit actum
, o cálculo do valor da aposentadoria deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que restaram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício
- ARE 814207 AgR/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 05.08.2014; EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1240190/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 18.06.2014 - De acordo com precedentes da Terceira Câmara Cível do TJRN, nos processos envolvendo complementação de aposentadoria de servidores do Município de Mossoró, em respeito aos princípios do tempus regit actum e do direito adquirido, deve-se atentar para o momento de aposentação do agente para saber qual lei lhe deve ser aplicada - No caso, como o dos autos, em que aposentadoria ocorreu quando vigente o art. 85, § 6o, da Lei n. 311/1991 e, portanto, antes da Lei Complementar n. 03, de 08.07.2003, que revogou o artigo citado, fica assegurada a equiparação salarial entre ativos e inativos e a complementação de aposentadoria deve ser realizada pelo Poder Executivo Municipal.

(TJ-RN - AC: 20170216973 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, Data de Julgamento: 12/6/2018, 3a Câmara Cível) [Destaquei]

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande,
para determinar que o

pagamento das diferenças do valor recebido R$ 3.453,94 e o valor devido
R$ 5.043,95 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos),

desde 28/4/2014 até 31/12/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022